Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017415-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000051-14.2003.8.11.0102 (código 63148), determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp 1.782.335/MT.
A Agravante noticia que no julgamento do RED n.o 1005607-04.2017.8.11.0000, opostos por Ilma Kempf e pelo Espólio de Nilson Schemmer Kempf, estes foram acolhidos para, emprestando efeito modificativo, desprover o Agravo de Instrumento interposto por Elso Vicente Pozzobon e Marlene Piano Pozzobon e determinar a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido.
Em suas razões, a Agravante afirma que é depositária do milho apreendido por determinação do Juiz a quo e, inobstante não seja parte na demanda, tem legitimidade para interpor o recurso como Terceira Interessada.
Salienta que até o momento não recebeu pelos serviços prestados, inobstante a determinação deste Tribunal de Justiça e a comprovação de ter mantido sob sua guarda e depósito o produto apreendido por determinação judicial.
Assevera que havendo a determinação desta Corte para o levantamento de quantia suficiente para o pagamento das despesas de armazenamento, assim como as despesas relacionadas à colheita e transporte, incumbe ao Juiz a quo cumprir a ordem ad quem, não havendo falar em suspensão da demanda para posterior análise do pedido, ou seja, para depois do trânsito em julgado do acórdão proferido no REsp n.o 1.782.335/MT.
Frisa que a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial (cujo valor obtido com a venda se encontra depositado nos autos) não integram o pedido do Recurso Especial.
Ressalta que o mencionado REsp não tem efeito suspensivo; logo, não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamentos dos valores.
No que tange ao quantum, defende a ausência de impugnação específica pelos Agravados Elso Pozzobon e sua esposa Marlene P. Pozzobon e a concordância expressa dos Recorridos Espólio de Nilson Schemmer Kempf e Ilma Kempf acerca do valor pleiteado pela Recorrente.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal a fim de que seja determinado o pagamento dos serviços prestados como depositária judicial.
No mérito, pede a confirmação da medida liminar.
Eis o relato essencial. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória proferida em ação de Cumprimento de Sentença, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Em consulta ao extrato processual do RESP n.o 1.782.335/MT, nesta data, pelo web site https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=106715950&num_registro=201803130349&data=20200518&tipo=91&formato=PDF, observa-se no relatório do acórdão lançado pela Ministra Nancy Andrighi (Relatora) que o recurso foi interposto por Vilmar Agostini sob a alegação de violação aos arts. 1.o, 525, § 1.o, e 1.046 do CPC/15, 744, § 1.o, e 745 do CPC/73, bem como dissídio jurisprudencial. Além disso, o Recorrente sustenta:
[...] (i) que as normas do novo CPC têm aplicação imediata, as quais não abrangem a possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias; (ii) a ausência de previsão legal na norma processual não impede que os recorridos pleiteiem eventual indenização por benfeitorias mediante ação própria; (iii) mesmo na vigência do revogado CPC, não era admissível a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de ação possessória.
Requer, ao final, o acolhimento das preliminares de impossibilidade jurídica e carência de ação, com a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito.
Denota-se, sob esse enfoque, que o Recurso Especial não versa sobre o levantamento do numerário pela Agravante, o qual está depositado em juízo e se refere à contraprestação pelos serviços de armazenagem dos grãos, o que confere verossimilhança às alegações da Agravante.
Ressalta-se, no entanto, que para justificar o deferimento do pleito liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida não seja concedida antes do julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Ausente, pois, um dos requisitos (perigo de dano), INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora